Tribunal: TJSP
Processo: 1028440-77.2023.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Extravio de bagagem
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
Ação indenizatória - transporte aéreo - extravio de bagagem em voo internacional - devolução quatro dias após o desembarque - fatos narrados que denotam o abalo psíquico - dano moral configurado - "quantum" indenitário fixado - ação julgada procedente - recurso provido para esse fim.